Tribunal: TJDFT
Processo: 0725510-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0725510-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOME ASSISTANCE LTDA. AGRAVADOS: COOPERATIVA DE TRABALHO E ENSINO COOPQUERUBIM DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por HOME ASSISTANCE LTDA. em face da decisão ID origem 197916848, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0739305-72.2023.8.07.0001, movido por COOPERATIVA DE TRABALHO E ENSINO COOPQUERUBIM, ora agravados. Na ocasião, o Juízo de origem, entre outras determinações, deferiu a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito, nos seguintes termos: Nos termos do art. 5o da Portaria Conjunta n.o 48/2021, expeça-se ofício eletrônico de transferência das quantias depositadas ao ID 188865729 (R$ R$ 1.713,78), conforme dados informados ao ID 197530673, considerando os poderes outorgados ao ID 133714943. 1. Verifico que a pesquisa anterior ao sistema SisbaJud (ID 188865729) foi pouco frutífera frente o montante do débito, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. [...] 5. Considerando as diligências infrutíferas de penhora já realizadas nos autos, com fundamento no art. 835, inciso X, c.c. art. 866, caput, ambos do CPC, defiro a penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito, de R$ 20.951,33 (fl. 61). 5.1. Indique, a parte exeqüente, a pessoa que atuará como administrador-depositário, nos termos do art. 866, §2o, do CPC, devendo este apresentar seu plano de atuação e firmar compromisso perante este Juízo. Prazo: 5 (cinco) dias. 5.2. O termo de compromisso deverá conter todos os dados de identificação e endereço para intimação do Sr. Administrador-depositário, além da ciência do mesmo de todos os termos desta decisão, de sua função como auxiliar deste Juízo e de que a má atuação poderá ensejar sua responsabilização civil e criminal. Deverá o Sr. Administrador-depositário prestar contas semanalmente de sua atuação. 5.3. Indicado o administrador, apresentado o plano e prestado o compromisso de fielmente desempenhar suas funções, expeça-se o mandado de penhora e intimação, devendo o Sr. Administrador-depositário acompanhar o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento do mandado. O Sr. Oficial de Justiça deverá acompanhar o Sr. Administrador-depositário na primeira diligência, intimando-se o representante legal da empresa quanto à penhora e de que o Sr. Administrador-depositário desenvolverá suas funções junto à empresa diariamente, até a quitação do débito. Nas demais diligências não há necessidade de que o Sr. Administra-depositário esteja acompanhado por Oficial de Justiça, devendo este informar a este Juízo qualquer óbice a sua atuação. O Sr. Oficial de Justiça deverá também intimar a empresa executada de que o prazo para eventual impugnação à penhora é de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de penhora e intimação. 5.4. O Sr. Administrador-depositário deverá desempenhar suas funções junto à empresa executada, apurando o faturamento bruto diário e depositando em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, diariamente, o montante de 30% dos valores recebidos. 5.5. A empresa executada somente deve entregar quaisquer valores ao Sr. Administrador-depositário mediante recibo escrito, que servirá como quitação parcial neste processo, e estes valores devem por ele ser depositados em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, na mesma data em que recebidos, mediante guia a ser por ele mesmo expedida junto ao site deste Tribunal, com os dados do presente processo. 5.6. Intime-se a empresa executada de que deverá cooperar com a atuação do Sr. Administrador-Depositário, apresentando-lhe o faturamento diário e os documentos fiscais e contábeis que forem solicitados, durante o período que for necessário para a quitação do débito. (ID origem 197916848). Nas razões recursais, o agravante alega que a execução de origem foi proposta em 20/9/2023, decorrente do inadimplemento em relação à última parcela do acordo firmado nos autos do processo de no 0730449-56.2022.8.07.0001 e que gerou um débito de R$ 117.329,37. Pontua que em 4/10/2023 a demanda foi recebida com ordem de citação para oposição de embargos, protocolado em 14/2/20204. Em 5/3/2024 foi determinada a busca de bens via Sisbajud e Renajud; tendo sido encontrado o valor de R$ 1.713,78, vis Sisbajud. Destaca que, após esse andamento inicial, e mesmo sem a parte recorrida formular um pedido específico, o Juízo de origem deferiu a penhora do faturamento da empresa, conforme consta na decisão agravada. Argumenta que: [...] Ora, Excelências, não há nos autos de origem um pedido específico da Agravada para penhora do faturamento, ao contrário, o ato praticado pelo Juízo de piso foi, ao que aparenta, de ofício. Nota: A decisão que indeferiu a penhora é a constante do ID no 194416107, publicada em 29/04/2024; após o ato não houve qualquer pedido de penhora de faturamento, ou seja, em 24/05/2024 sobreveio a presente decisão agravada. [...] Destaca-se que a última petição do Exequente é a constante do ID no 193623787, no qual contém os seguintes pedidos: Portanto, após a referida petição não há nos autos qualquer pedido de penhora de faturamento por parte da Agravada, tornando o ato nulo de pleno direito. [...] Não restam dúvidas do prejuízo à Agravante com uma penhora que sequer foi solicitada pela Credora e que acima de tudo, ocorreu após a primeira busca de bens. [...] Deveria o Juízo de Origem observar o entendimento deste Tribunal, no sentido de que os atos expropriatórios/constritivos devem ocorrer a pedido da parte Credora e não por ofício da Vara. [...] Esclarece que a penhora incidente sobre o faturamento é admitida pelo ordenamento jurídico processual, mas é medida residual que demanda o prévio esgotamento dos meios de busca de bens postos à disposição do credor, situação não ocorrida no presente caso. Aduz que a penhora em referência deve ocorrer em caso evidente de impossibilidade de satisfação do crédito por outros meios, e não no primeiro momento de insucesso na busca de bens. Ressalta que é certo que o ato executivo de penhora de faturamento deve ser realizado no interesse do credor, para que não se prestigie a inadimplência, mas deve, primordialmente, pautar-se pelo princípio da menor onerosidade. Assevera que nenhum dos demais atos processuais executórios possíveis em um processo como o corrente foram tomados pela agravada, tornando o ato extremamente oneroso e prejudicial à empresa agravante. Explicita que a agravante é uma empresa de Home Care, trabalhando diariamente com vidas, mantendo um elevado substancial de dívidas e certamente o bloqueio dos seus ativos resultará em danos à sua estrutura, podendo inclusive levar a empresa à falência. Colaciona julgados amparando as teses defendidas. Ao final, a agravante requer, em suma, a antecipação de tutela para determinar o cancelamento da penhora sobre o faturamento da empresa, determinado na origem; e, no mérito, o seu provimento para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento da penhora sobre o faturamento das agravantes (ID 60618006). Preparo recolhido (IDs 60621611 e 60621609). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão imediata da penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal da empresa agravante, determinada pelo Juízo de origem. Nesse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Inicialmente, reputo pertinente traçar um breve histórico do processo de origem. Trata-se de execução de título extrajudicial distribuída em setembro de 2023, tendo sido o processamento deferido em outubro do mesmo ano. Decisão de ID origem 174144851 determinou a citação da executada, ora agravante, e deferiu diligências por meio do Sisbajud, do Infojud e do Renajud, na tentativa de localização de bens penhoráveis. Bloqueio via Sisbajud parcialmente frutífero no montante de R$ 1.713,18 (mil, setecentos e treze reais e setenta e oito centavos). Penhora impugnada pela devedora. Impugnação rejeitada na origem. Posteriormente, foi proferida a decisão aqui agravada, indeferindo nova pesquisa Sisbajud na modalidade reiterada e deferindo a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal da empresa executada (ID origem 197916848). Pois bem. Inicialmente, em relação à possibilidade de promoção da penhora de percentual de faturamento de empresa, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. [...] Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (Grifou-se). Assim, além de ter sido elencada somente como a 10a (décima) espécie de bem na ordem preferencial prevista no art. 835, o caráter residual da constrição foi ratificado no art. 866, caput, que exige a comprovação da inexistência de outros bens penhoráveis, da dificuldade de alienação ou da insuficiência dos bens existentes. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CRITÉRIOS ENSEJADORES DA EXCEPCIONALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805).2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme quanto à possibilidade de fixação de penhoras no percentual de 5% a 10% do faturamento bruto da empresa, com vistas a, por um lado, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução.3. Na hipótese, tendo a Corte estadual, à luz das provas existentes nos autos, alcançado o entendimento pela aplicação da medida excepcional a fim de assegurar a satisfação do crédito, não pode este Superior Tribunal revolver o acervo fático-probatório para adotar conclusão diversa. Assim, dada a excepcionalidade da via eleita, o acolhimento da pretensão recursal é providência inviável, incidindo o enunciado da Súmula n. 7/STJ, não sendo o caso, também, de revaloração da prova.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2234697 RS 2022/0336330-1, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO. BLOQUEIO POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PENHORA. MONTANTE. FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Convém ressaltar que o art. 866 do CPC subordina a penhora do montante do faturamento da entidade empresarial à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes à devedora ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para solver o débito. Em outras palavras, a penhora do montante do faturamento consiste em medida excepcional, que somente pode ser admitida após a tentativa de arresto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1726924, 07202541520228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda acerca do tema, destaco que o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese ao analisar o Tema no 769 STJ: I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620, do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado. Nessa linha, em que pese o poder de direção do processo pelo magistrado, com a possibilidade de determinação de “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC, considero que tal atuação deve se pautar sempre pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, ao avaliar os andamentos processuais e as medidas constritivas até o momento efetivadas, entendo, ao menos nessa fase de cognição sumária, que a penhora de percentual do faturamento da emprega agravante não se mostra adequada. Conforme previsto pelo Código de Processo Civil, a execução realiza-se no interesse do exequente (art. 797), a quem incumbe buscar efetivar seu crédito, mesmo que com auxílio do Poder Judiciário para as medidas que a ele não forem cabíveis. Na situação em apreço, observo que não houve pedido de penhora de faturamento por parte do agravado, ou seja, foi determinada de ofício pelo Juízo de origem. Conforme descrito alhures, o Tema 769 STJ elucida que a penhora de faturamento poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, de forma alternativa, se houver constatação, pelo juiz, de que os bens em questão são de difícil alienação. A mesma tese destaca que a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada. De outro lado, no caso, verifico que a decisão de origem consignou de forma genérica a necessidade de penhora do faturamento da agravante, citando apenas que se deve em razão das diligências infrutíferas já realizadas. Portanto, considerando que não foram requeridas pelo credor ou mesmo realizadas de ofício outras medidas constritivas menos gravosas, além da ausência de fundamentação para o devido enquadramento da penhora de faturamento ao Tema 769 STJ e à legislação aplicável, patente a necessidade de reforma da decisão agravada. Diante desse panorama, tenho que, em princípio, a penhora de parte do faturamento da agravante, nesta ocasião, se mostra temerária, visto que em desacordo com os entendimentos relativos ao assunto, além de não ponderar de forma adequada os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade ao devedor. Vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, visto que já houve determinação da penhora e, inclusive, indicação de administrador-depositário, nos termos do art. 866, §2o, do CPC. Pelas razões expostas, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e determino a suspensão da penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto da empresa agravante, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator